Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-55.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado reincidente que cumpre pena por crime gravíssimo – Histórico prisional conturbado, com anotação de faltas disciplinares graves - Exame criminológico realizado que se revela desfavorável ao apenado – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado reincidente que cumpre pena por crime gravíssimo – Histórico prisional conturbado, com anotação de faltas disciplinares graves - Exame criminológico realizado que se revela desfavorável ao apenado – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento do requisito subjetivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000548-55.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EDSON DE
ANDRADE JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000548-55.2020.8.26.0509 -Voto no 39132 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0000548-55.2020.8.26.0509
Origem: DEECRIM UR2/Araçatuba
Magistrado: Dr. Fernando Baldi Marchetti
Agravante: EDSON DE ANDRADE JUNIO
Agravado: Ministério Público
Voto no 39132
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime

Sentenciado reincidente que cumpre pena por crime gravíssimo
Histórico
prisional
conturbado,
com
anotação
de
faltas
disciplinares graves - Exame criminológico realizado que se revela
desfavorável ao apenado Elementos que se mostram suficientes
ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não
vinculam o Magistrado
Princípio do livre convencimento
motivado - Não preenchimento do requisito subjetivo Recurso
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por EDSON DE ANDRADE JUNIO, contra a r.
decisão de fls. 27/28, a qual indeferiu seu pedido de progressão
ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que preenche
os requisitos legais necessários à obtenção da benesse,
assinalando que a falta disciplinar por ele perpetrada em
27/02/2018 já se encontra devidamente habilitada, a despeito
do atestado de mau comportamento carcerário. Sublinha, ainda,
que perícias não vinculam o Magistrado. Requer, assim, a
concessão da progressão de regime, dado o preenchimento dos
respectivos requisitos legais (fls. 01/04).

Contrarrazoado o agravo às fls. 32/37 e
mantida a r. decisão (fls. 38), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 50/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000548-55.2020.8.26.0509 -Voto no 39132 - JS
3
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
cumpre
assinalar
que
a
alteração promovida pela Lei 10.792/03 não aboliu a possibilidade
de o Magistrado solicitar a confecção do exame criminológico,
porém
dispensou
sua
obrigatoriedade,
relegando-se
sua
realização nas hipóteses em que se vislumbre real necessidade,
ante as circunstâncias do caso concreto.
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, do mesmo modo, garante o direito do
magistrado de solicitar, de modo fundamentado, o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da
Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche ou não os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício
podendo
determinar
para
tal
fim,
de
modo
fundamentado, a realização de exame criminológico”.
No
mesmo
sentido,
se
perfila
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.
Portanto,
é
lícito
ao
Magistrado
das
execuções solicitar o exame criminológico para então decidir
acerca da concessão do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000548-55.2020.8.26.0509 -Voto no 39132 - JS
4
E, no vertente caso, verifica-se que o
agravante, reincidente, desconta as penas de 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado,
com início de cumprimento em 01/06/2017 e término previsto
para 03/09/2024 (fls. 18/21).
O MM. Juízo a quo, contudo, entendeu por
bem indeferir o pedido relativo à sua progressão ao regime
semiaberto, uma vez que o sentenciado não preenche o requisito
subjetivo, registrando a prática de crime gravíssimo, cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como exame
criminológico a ele desfavorável.
Nesse diapasão, ainda que eventualmente
estivessem reabilitadas todas as faltas disciplinares dedicadas ao
ora sentenciado, há motivos suficientes para o indeferimento da
benesse perseguida, tal como consignado pelo Magistrado
singular, em decisão amplamente fundamentada.
De mais a mais, importante sublinhar que o
Magistrado não está, deveras, vinculado a qualquer laudo; as
ponderações dos exames realizados prestam-se, tão somente, a
orientar o Juízo, diante de todos os demais elementos de
convicção reunidos, podendo ele, pois, nos termos do que
preceitua o art. 182, do CPP, no tocante ao resultado dos laudos
produzidos, “aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”, sendo
certo que pode o Magistrado utilizar-se dos diversos elementos
constantes nos autos para formar sua opinião.
Isto porque não se pode resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero órgão burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional ou mesmo pelos
profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o magistrado a tais documentos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000548-55.2020.8.26.0509 -Voto no 39132 - JS
5
tornar o juiz um mero homologador da atividade administrativa,
num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da execução da penal e
ao princípio do livre convencimento motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao juiz
ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da
Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Com isso, o indeferimento da progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado era mesmo medida de rigor.
Deveras, para aferir o requisito subjetivo, o
Juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social,
mormente quando se encontra cumprindo pena pela prática de
crimes graves.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento (o que
aqui não resta comprovado, já que, de acordo com o atestado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000548-55.2020.8.26.0509 -Voto no 39132 - JS
6
fls. 17, o ora sentenciado ostenta mau comportamento
carcerário), não são ali especificadas quais as condutas que foram
consideradas boas, bem como o que se espera do sentenciado
para o futuro e o quanto ressocializado já está.
Principalmente em casos como o dos autos,
em que o agravante encontra-se em cumprimento de penas por
delito gravíssimo, ostentando, ademais, histórico prisional
desfavorável, com a anotação de faltas disciplinares de natureza
grave (fls. 20), necessária se faz a análise mais aprofundada no
tocante à concessão de qualquer benesse.
E, nesse aspecto, concluiu o relatório
conjunto que o ora agravante “NÃO REÚNE condições subjetivas para
a concessão do benefício pleiteado.” (fls. 06/07).
Extrai-se, ainda, do relatório psicológico,
que o sentenciado “(...) apresenta pouca consciência, atribui a vida do
crime ao ambiente em que viveu e ao vício em drogas e 'más' companhias.
(...) demonstra-se vitimizado com as situações. Seus projetos de vida
estão em conformidade a sua realidade, mas possui estrutura egóica
fragilizada em decorrência ao vício em uso de drogas.” (fls. 12/14).
Tais apontamentos, por si sós, evidenciam,
de maneira satisfatória, que o sentenciado não reúne mérito
suficiente para a progressão ao regime intermediário, onde, ainda
que por breve período, retomaria o convívio em sociedade, sendo
certo que, no curso da execução, vigora o princípio “in dubio pro
societate”. Caso contrário, a vida em sociedade representaria um
“laboratório” para testar a recuperação do preso.
Com
efeito,
para
aferir
o
requisito
subjetivo, o juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que
não restou evidenciado no caso em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000548-55.2020.8.26.0509 -Voto no 39132 - JS
7
Diante desse quadro, agiu acertadamente o
douto Magistrado ao indeferir o benefício, eis que o sentenciado,
deveras, não reúne méritos para retornar ao convívio social.
Com isso, inviável a concessão da progressão
ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência de requisito
subjetivo.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo.
EDISON BRANDÃO
Relator